Tribunal: TJPA
Processo: 0802703-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802703-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE FORAGIDO POR QUASE 09 (NOVE) MESES – PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM DENEGADA.

1.

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do CPP, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. (AgRg no HC n. 837.630/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)”

2.

“A prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o agravante permaneceu foragido durante as investigações, tendo sido notificado por edital, constando das informações prestadas pelo Juízo de 1º grau que somente teria sido recentemente localizado e preso em razão de ação penal diversa. (AgRg no RHC n. 182.498/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”

3.

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelas ilustres advogadas, Dras. Maria Eduarda de Almeida Cunha e Larissa Pereira, em favor do nacional JOÃO VITOR LOPES, apontando tecnicamente como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA.

Alegam as impetrantes que o paciente se encontra preso no Presidio Regional de Blumenal/SC, acusado do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, autos do processo crime de nº 0800410-44.2022.8.14.0501.

Relatam que a prisão foi efetivada no dia 02/11/2023, em cumprimento da decisão exarada em 14/02/2023.

Sustentam ausência de fundamentação na decisão proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de revogação preventiva e falta de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional.

Requerem, ao final, a concessão de medida liminar para que seja anulada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente, com a substituição da prisão preventiva por outras medidas alternativas, em especial a de vedação ao afastamento da comarca, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 18262129 indeferi a liminar requerida, requisitando informações que foram prestadas na Id 18310375, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18345189.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOÃO VITOR LOPES, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, sob o argumento de ausência de fundamentação e contemporaneidade na decisão que manteve a prisão cautelar.

Nos autos consta que o paciente, em companhia de outra pessoa, com uso de arma de fogo, invadiu uma residência roubando pertences e dinheiro das vítimas, fugindo após o evento delituoso.

O ato coator em que se alega ser ilegal, é a decisão que manteve a prisão cautelar, Id 18221513, que sustenta fundamentação assim vazada:

“Não obstante às alegações da defesa, verifico que a prisão preventiva deve ser mantida, pelas próprias razões que fundamentaram a sua decretação, conforme acentuado pelo Parquet em seu parecer, sobretudo considerando a gravidade concreta do crime, praticado no interior de uma residência onde 2 pessoas, tendo uma delas mais de 60 anos de idade, foram mantidas subjugadas durante a suposta ação do denunciado, que teria agido em concurso com Elivelton Bruno dos Santos Ferreira, este tendo sua punibilidade extinta em virtude de falecimento. Acrescente-se que o acusado se encontrava foragido no momento do decreto prisional, cumprido vários meses depois fora da jurisdição do Estado do Pará.

Ainda, com relação à manifestação deste Juízo na decisão id. 97766232 quanto a prisão do acusado, denoto que não houve a expressa determinação de revogação da prisão, razão pela qual entendo que está mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Por fim, considerando a inexistência de alteração da situação fático-probatória que lastreou o decreto de prisão preventiva do acusado,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO VITOR LOPES
, mantendo-a pelas próprias razões de sua decretação”. <sic>

Nesse contexto, a prisão cautelar foi mantida em decisão remissiva ao decreto preventivo, que não foi juntado aos autos, fazendo uso de fundamentação
per relationem
, eis que hígidos os motivos da prisão, e, portanto, não se constata qualquer ilegalidade no ato coator,
data venia
.

Quanto a utilização da técnica de fundamentação
per rela
tionem, consagra o c. STJ:

“Esta Corte reputa válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per relationem), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante. (AgRg no RHC n. 180.032/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”

Por outra, deve ser considerado que a prisão cautelar foi decretada no dia 14/02/2023, com a prisão ocorrendo na cidade de Blumenal/SC no dia 02/11/2023, estando o paciente, portanto, na condição de foragido, motivo que justifica a segregação cautelar, e, de igual sorte, afasta o argumento de carência de contemporaneidade:

“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.”

“... tendo o réu fugido do distrito da culpa, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. (AgRg no HC n. 788.802/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Por fim, contemporâneos devem ser os motivos que a justificam a prisão e não o lapso temporal entre o fato e o seu momento, e sobre o assunto, tem-se:

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)”.

Pelo exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/03/2024